Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. IDONEIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova pericial realizada em reprografia de documento não impede a realização de perícia grafotécnica. De modo que a avaliação sobre a possibilidade de análise pericial em cópias se submete aos critérios técnicos do “expert”.
2. Por se tratar de matéria técnica, deve prevalecer o apontado laudo pericial constante dos autos, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a infirmar a conclusão do perito.
3. Não há simulação do negócio jurídico quando a prova pericial confirma que a assinatura aposta na autorização de desconto em folha de pagamento é da parte recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.